Tribunal: TJDFT
Processo: 0747260-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747260-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAVARES LUBRIFICANTE LTDA AGRAVADO: MODESTO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por TAVARES LUBRIFICANTE LTDA em face de MODESTO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que indeferiu tutela de urgência, direcionada a obstar os efeitos de ordem de desocupação de imóvel objeto de locação comercial. Em plantão judicial, o eminente Desembargador Álvaro Ciarlini indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o Agravado para manifestar-se, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2025 14:25:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador